Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0745701-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE SOUSA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. O agravante alega, em síntese, que: 1) foi vítima do golpe do motoboy, tendo sofrido um prejuízo de R$ 78.333,82; 2) sua remuneração é de R$ 8.428,74 (líquido de R$ 6.497,03); 3) no mês anterior ao golpe, já estava com saldo negativo em sua conta, utilizando o limite do cheque especial; 4) após o golpe, está tendo que arcar com parcela de R$ 952,48, além das altas faturas decorrentes das compras fraudulentas e mais juros do cheque especial; 5) é idoso e acabou de arcar com uma cirurgia de glaucoma (R$ 10.000,00, divididos em 10 parcelas). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que as despesas do agravante e o desfalque por ele sofrido com o golpe do motoboy revelam sua dificuldade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção do feito pelo não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator